Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600495-61.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
14/04/2025
Número: 0600495-61.2024.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600495-
61.2024.6.16.0046, julgou procedente a representação e extinto o processo com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para confirmar a medida liminar que declarou
irregular a propaganda veiculada e condenar o representado Paulo Mac Donald Ghisi, com fulcro
no art. 39, parágrafo 8º, da Lei nº. 9.504/1997, ao pagamento de multa no valor R$15.000,00 (quinze
mil reais), dada a gravidade da conduta, bem como em razão da tentativa de furtar-se a aplicação
da legislação eleitoral em evidente afronta ao Poder Judiciário. (Representação Eleitoral por
Propagandas Irregulares (Outdoor) com Pedido Liminar ajuizada pela Coligação "Foz em Primeiro
Lugar" (Pl/Republicanos/PSD/Solidariedade/Novo/PRD), com fulcro no art. 2ª da Res. TSE n. 23.714
de 2022 em face de Paulo Mac Donald Ghisi. alegando em síntese o que o Representado veiculou
propaganda eleitoral em outdoor/painel de LED instalado em Cidade do Leste no Paraguai, próximo
a aduana paraguaia, local de elevado fluxo de pessoas, com a mensagem "no dia 06 de outubro
vote 11", afirmando o conhecimento prévio do Representado por tratar-se de candidato experiente
residente em Foz do Iguaçu. Requereu aplicação de multa em valor máximo em razão da gravidade
da conduta e da localização da propaganda que, mesmo fora do território nacional, é irregular em
razão do grande fluxo de brasileiros. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 07/10/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
PAULO MAC DONALD GHISI (RECORRENTE)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] -
FOZ DO IGUAÇU - PR (RECORRIDO)
LARISSA FERREIRA (ADVOGADO)
FELIPE FRANCK SILVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465313
14/04/2025
18:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44465313 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/04/2025 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041418223886400000043408807
Número do documento: 25041418223886400000043408807
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 19:11:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.549

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600495-61.2024.6.16.0046 – Foz do Iguaçu
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PAULO MAC DONALD GHISI
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR36557
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO:
FOZ
EM
PRIMEIRO
LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: LARISSA FERREIRA - OAB/PR98652
ADVOGADO: FELIPE FRANCK SILVEIRA - OAB/PR96193
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2024.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. VEICULAÇÃO DE OUTDOOR
ELETRÔNICO
EM
TERRITÓRIO
ESTRANGEIRO.
POTENCIAL
DE
INFLUENCIAR
ELEITORADO
BRASILEIRO.
INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA
DA
LEI.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL
BRASILEIRA. PRÉVIO CONHECIMENTO DO CANDIDATO. CONTEÚDO
UTILIZADO NA CAMPANHA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS
RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recursos interpostos pelo candidato e pelo Ministério Público
Eleitoral em face da Sentença proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz
do Iguaçu/PR, que julgou procedente a representação e condenou o candidato
ao pagamento de multa no valor de R$ 15.000,00, com fundamento no art. 39, §
8º, da Lei nº 9.504/97

Num. 44465313 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/04/2025 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041418223886400000043408807
Número do documento: 25041418223886400000043408807
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 19:11:25
2. Na origem, a Coligação "Foz em Primeiro Lugar" ajuizou representação
eleitoral em face de candidato, imputando-lhe a realização de propaganda
eleitoral irregular por meio de outdoor eletrônico localizado em Ciudad del Este,
Paraguai.
3. Em seu recurso, o candidato sustenta a inexistência de comprovação de seu
prévio conhecimento sobre a propaganda, bem como a impossibilidade de
cumprimento da determinação judicial no exterior. O Ministério Público Eleitoral,
por sua vez, em seu recurso, alega a ausência de jurisdição da Justiça Eleitoral
brasileira para a aplicação de penalidades sobre atos realizados fora do território
nacional.
4. Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de a Justiça Eleitoral
brasileira exercer competência para responsabilizar candidato por propaganda
eleitoral irregular realizada fora do território nacional, desde que voltada ao
eleitorado brasileiro; (ii) a presunção de prévio conhecimento do candidato em
relação à propaganda irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, e o art. 26 da Resolução TSE nº
23.610/2019, vedam expressamente a propaganda eleitoral mediante outdoor,
inclusive eletrônico, sujeitando os responsáveis à retirada imediata da
propaganda e ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00.
7. A competência da Justiça Eleitoral para julgar atos de propaganda eleitoral no
exterior é justificável quando tais atos têm impacto direto sobre o eleitorado
brasileiro, como já reconhecido em casos análogos de propaganda hospedada
em sites estrangeiros.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a presunção de prévio
conhecimento do beneficiário quando a propaganda é ostensiva e amplamente
visível, conforme precedentes em casos de outdoor e propaganda em meio
digital.
9. No caso, a localização estratégica da propaganda em local de grande fluxo
de eleitores brasileiros, aliada à sua semelhança com materiais de campanha do
candidato, corrobora a conclusão de seu conhecimento prévio.
10. A sanção imposta não decorre de descumprimento de ordem judicial, mas
sim da própria ilicitude da propaganda realizada pelo candidato.
11. O valor da multa fixado no patamar máximo mostra-se adequado em razão

Num. 44465313 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/04/2025 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041418223886400000043408807
Número do documento: 25041418223886400000043408807
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 19:11:25
da gravidade da conduta e do potencial impacto no equilíbrio do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos eleitorais conhecidos e desprovidos. Mantida a sentença que
condenou o candidato ao pagamento de multa no valor de R$ 15.000,00.
13. Tese de julgamento: "A Justiça Eleitoral brasileira detém competência para
julgar propaganda eleitoral irregular realizada no exterior quando esta tem o
potencial de influenciar o eleitorado brasileiro, sendo válida a presunção de
prévio conhecimento do candidato a partir das circunstâncias do caso concreto."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 39, § 8º.
- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 26.
Jurisprudência relevante citada:
- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060315865, Min. Benedito
Gonçalves, DJE 06/11/2023.
- Recurso Eleitoral nº 060022274, TRE/AP, DJE 21/11/2024.
- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060547096, Min. Jorge
Mussi, DJE 01/08/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/04/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44465313 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/04/2025 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041418223886400000043408807
Número do documento: 25041418223886400000043408807
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 19:11:25

Trata-se de recursos eleitorais interpostos por PAULO MAC DONALD GHISI e pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu/PR, que julgou procedente a representação eleitoral ajuizada pela COLIGAÇÃO "FOZ EM
PRIMEIRO LUGAR". A decisão recorrida condenou o candidato à multa de R$15.000,00 por
veiculação de propaganda eleitoral irregular em painel de LED localizado em Ciudad del Este,
Paraguai.
Fundamentou-se na sentença que: a) a Justiça Eleitoral tem competência para responsabilizar o
candidato por propaganda eleitoral irregular veiculada em território estrangeiro, desde que esta
seja voltada ao eleitorado brasileiro; b) o representado, como beneficiário direto da propaganda,
tinha obrigação de diligenciar para sua retirada, independentemente de se tratar de país vizinho;
c) o prévio conhecimento do candidato estava evidenciado pelo conteúdo da propaganda, que
utilizava material de sua campanha oficial e tinha como público-alvo eleitores brasileiros; d) por
fim, fixou a multa no patamar superior ao mínimo legal devido à gravidade da infração e à
tentativa do representado de se furtar à aplicação da legislação eleitoral.
O recurso eleitoral de PAULO MAC DONALD GHISI baseou-se, em síntese, nos seguintes
argumentos: a) a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial brasileira em território
estrangeiro, considerando que a Justiça Eleitoral brasileira não possui jurisdição fora do país,
especialmente para a remoção de propaganda eleitoral situada em país vizinho; b) a ausência de
comprovação de prévio conhecimento do recorrente acerca da propaganda veiculada,
destacando-se que os elementos probatórios anexados não indicam autoria ou qualquer
envolvimento direto do candidato; c) a inexistência de informações suficientes nos autos sobre as
datas de veiculação da propaganda, nem do período em que teria sido exibida, o que
compromete a apuração dos fatos; d) a aplicação de multa em patamar superior ao mínimo legal,
sem adequada fundamentação que justifique o valor fixado, desconsiderando os esforços do
recorrente em tentar diligenciar a questão, inclusive enviando representantes ao local para
verificar a existência da propaganda.
Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL recorreu com base nos seguintes pontos: a) a
ausência de jurisdição da Justiça Eleitoral para impor penalidades relacionadas a fatos ocorridos
fora do território nacional, uma vez que os atos praticados em Ciudad del Este estão sujeitos à
soberania paraguaia; b) a inexistência de elementos que comprovem a violação de legislação
paraguaia pelo painel de LED que veiculou a propaganda eleitoral; c) a impossibilidade de impor
responsabilidade ao recorrente em virtude de atos realizados em outro país, considerando que a
legislação eleitoral brasileira não tem eficácia extraterritorial.
Em contrarrazões, a Coligação "Foz em Primeiro Lugar" sustentou, inicialmente, que a sentença
foi plenamente fundamentada, destacando que a veiculação de propaganda eleitoral por meio de
outdoors é vedada pelo art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97. Argumentou que a escolha do local de
veiculação, próximo à aduana com grande fluxo de brasileiros, demonstra a clara intenção de
influenciar o eleitorado da circunscrição brasileira, configurando burla à legislação eleitoral.
Defendeu ainda que a responsabilidade pelo conteúdo irregular veiculado recai sobre o candidato
beneficiado, pois as circunstâncias do caso, como a visibilidade e o conteúdo da propaganda,
evidenciam o prévio conhecimento do recorrente. Ressaltou que a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral admite a presunção de ciência do beneficiário quando se verifica que a

Num. 44465313 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/04/2025 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041418223886400000043408807
Número do documento: 25041418223886400000043408807
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 19:11:25
propaganda é ostensiva e amplamente visível. Por fim, a coligação afirmou que a aplicação da
multa no patamar de R$15.000,00 foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade da
conduta e o possível impacto sobre a isonomia do pleito eleitoral. Requereu, assim, o
desprovimento dos recursos e a manutenção integral da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos,
alegando que as peculiaridades do caso justificam a aplicação da penalidade ao candidato.
Ressaltou que a Justiça Eleitoral brasileira tem competência para reprimir práticas que
influenciem o eleitorado nacional, ainda que realizadas fora do território brasileiro. Além disso,
entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar o prévio
conhecimento do candidato e a gravidade da infração.
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, pelo desinteresse das partes (ID 44193328).
É o relatório.
https://www.youtube.com/watch?v=d746egn2D70

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer de ambos os recursos.
A questão tratada nestes autos cinge-se à responsabilização do candidato PAULO MAC
DONALD GHISI em relação à veiculação do outdoor na Cidade de Leste, Paraguai.
Para comprovar a realização da propaganda eleitoral irregular foram juntados aos autos vídeos,
bem como a imagem abaixo :

Num. 44465313 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/04/2025 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041418223886400000043408807
Número do documento: 25041418223886400000043408807
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 19:11:25
A sentença consignou que restou evidenciado o conhecimento prévio do recorrente sobre a
propaganda irregular, tendo em vista que o conteúdo exibido no outdoor provém de seu vídeo de
campanha, também presente em sua rede social, e inclui um pedido explícito de voto para ele no
dia das eleições, além do fato de o outdoor estar situado em um local com grande fluxo de
eleitores brasileiros.
Por estes motivos, a representação foi julgada procedente extinguindo-se o processo "com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para confirmar a medida liminar que
declarou irregular a propaganda veiculada e condenar o representado PAULO MAC DONALD
GHISI, CPF 184.060.339-31, com fundamento no art.39, parágrafo 8º, da Lei nº. 9.504/1997, ao
pagamento de multa no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dada a gravidade da conduta, bem
como em razão da tentativa de furtar-se a aplicação da legislação eleitoral em evidente afronta ao
Poder Judiciário".
Inconformado, o candidato PAULO MAC DONALD GHISI interpôs Recurso Eleitoral sustentando
que não tinha conhecimento prévio do conteúdo veiculado no outdoor, não se tratando de
propaganda por ele contratada. Aduziu ainda a impossibilidade de cumprimento da decisão que
determinou que providenciasse a remoção do conteúdo do painel de LED, pois nem o candidato e
nem a sua campanha teriam a capacidade de remover propaganda de um painel de LED
localizado fora do território brasileiro, visto que o Juiz Eleitoral, que possui jurisdição e poder de

Num. 44465313 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/04/2025 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041418223886400000043408807
Número do documento: 25041418223886400000043408807
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 19:11:25
polícia sobre a propaganda eleitoral, não detém poder para proferir tal determinação.
Na mesma linha deste último argumento, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL interpôs recurso
eleitoral, também aduzindo que a Justiça brasileira não detém jurisdição fora do território
nacional. Sustentou que o juiz de primeira instância, equivocadamente, decidiu que possuía
jurisdição além do território nacional, mesmo não se tratando de nenhuma das hipóteses de
extraterritorialidade. Com base nisso, determinou a retirada da propaganda eleitoral do réu, que
estava sendo veiculada em Ciudad del Este, no Paraguai.
Acrescentou ainda que não há informações de que a legislação paraguaia proíba a veiculação de
propaganda eleitoral em outdoor, independentemente da nacionalidade, e que aceitar o pedido da
recorrida seria aplicar de forma absurda o conceito de extraterritorialidade da Constituição
Federal, que se restringe à prática de crimes.
Pois bem.
De plano, cumpre consignar que a interpretação de ambos os recorrentes quanto à
alegada incompetência/ausência de jurisdição da Justiça Eleitoral é equivocada.
Em relação à Jurisdição ou competência internacional, a doutrina destaca que a análise
deve se dar a partir da aplicação do princípio da efetividade das decisões judiciais.
Confira-se:
Um sistema jurisdicional de um país pode pretender julgar quaisquer causas que sejam
propostas perante os seus juízes. No entanto, o poder de tornar efetivo aquilo que
foi decidido, sofre limitações, porque existem outros Estados, também organizados,
que não reconhecem a validade ou eficácia da sentença em seu território, não
permitindo, pois, a sua execução.
A competência internacional visa, portanto, a delimitar o espaço em que deve atuar a
jurisdição, na medida em que o Estado possa fazer cumprir soberanamente as
suas sentenças. É aplicação do chamado princípio da efetividade, que orienta a
distribuição da competência internacional, segundo o qual o Estado deve abster-se
de julgar se a sentença não tem como ser reconhecida onde deve exclusivamente
produzir efeitos. Além disso, não seria conveniente ocupar órgãos jurisdicionais com
questões que não se liguem diretamente ao ordenamento jurídico.
(...)
Ocorre que, no âmbito do limite estabelecido, esta jurisdição se exerce validamente,
sem embargo do domicílio, da nacionalidade das partes, ou do lugar de ocorrência dos
fatos geradores da lide.
(DIDIER JR. Fredie. Curso de direito processual civil, parte geral e processo de
conhecimento. 19.ed. - salvador: Ed. Jus Podivm, 2017, páginas 236-238, não
destacado no original)

O Código de Processo Civil, ao tratar dos limites da Jurisdição Internacional, em seu artigo 21

Num. 44465313 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/04/2025 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041418223886400000043408807
Número do documento: 25041418223886400000043408807
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 19:11:25
assim dispõe:
Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que:
I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;
II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
III - o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a
pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal.
Pois bem. No ponto, em sua decisão, o magistrado consignou:

Antes da análise acerca da responsabilidade pela propaganda, necessário se faz tecer
algumas considerações sobre as alegações do Representado e do Ministério Público
sobre a impossibilidade de atuação da Justiça Eleitoral no caso em comento em razão
de o conteúdo irregular ter sido veiculado em Cidade de Leste, no Paraguai.
O que se depreende da alegação da parte e do Ministério Público é a tese de que o
Juiz Eleitoral seja completamente despido do Poder de Polícia em relação ao
candidato que veicular propaganda irregular no país vizinho.

Ora, impedir o juiz de direcionar mandamentos coercitivos àquele (brasileiro e residente
no Brasil) que veicula conteúdo ilegal sobre o pretexto de não possuir jurisdição fora do
território nacional é querer institucionalizar a burla ao sistema eleitoral. Com efeito,
em se acatando a tese do representado e do Ministério Público, os candidatos de
cidades fronteiriças estarão imunes a legislação eleitoral, pois basta lançar mão do
expediente adotado pelo réu e depois alegar que não há nada a se fazer, eis que o juiz
brasileiro não tem poder de polícia no exterior. A situação seria esdrúxula.
Como já dito na decisão dos Embargos de Declaração a ação não foi proposta contra o
país vizinho, contra empresa situada em país vizinho ou mesmo contra cidadão
residente no país vizinho. A representação foi feita contra o candidato que veiculou
tal propaganda e, por isso, cabe a ele ser direcionado o comando para sua
regularização, sob pena de multa (tudo em estrita observância ao art. 39, da Lei nº.
9.504 de 1997). Quer isso dizer que tem ele a opção por não cumprir a decisão, mas
deverá arcar com a multa incidente em razão da sua escolha. Repita-se: Não há
absolutamente nenhum comando judicial direcionado diretamente para qualquer
pessoa (seja natural ou jurídica) residente fora do país, pois não figura no polo
passivo deste processo.
(...)
Ainda, guardadas as devidas diferenças, o caso sub judice se assemelha ao de
propaganda irregular veiculada em site que é hospedado no exterior. Nesse caso, o
comando judicial é direcionado a ator dentro do território nacional e cabe a ele fazer a
retirada do conteúdo. Do mesmo modo, pode escolher não o fazer, mas incidirá nas
sanções (ou medidas coercitivas) impostas pelo juiz. Aliás, é justamente esse o intento
da multa ou da medida coercitiva - forçar o cumprimento do mandamento exarado pelo

Num. 44465313 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/04/2025 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041418223886400000043408807
Número do documento: 25041418223886400000043408807
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 19:11:25
Poder Judiciário.
Assim, o que se tem é que o candidato, ao violar a legislação brasileira sobre o
regramento da propaganda em época de eleição (seja por veicular propaganda em site
hospedado no exterior ou em outdoor instalado no exterior) incide nas sanções
estabelecidas pela lei eleitoral brasileira. A propósito:
"[...] Governador. Art. 57-B, I, II e IV, § 5º, da Lei 9.504/97. Propaganda eleitoral
irregular. Internet. Blog. Hospedagem direta ou indireta em provedor localizado
no país. Obrigatoriedade. Multa. [...] 1. Para fins de incidência do art . 57-B, I e II ,
da Lei 9.504/97, inexiste diferença entre blog e sítio, pois ambos devem ser
hospedados, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no país, medida que visa facilitar a fiscalização e a reprimenda a
cargo da Justiça Eleitoral. 2. Na espécie, a manutenção de blog hospedado no
exterior e que foi utilizado pelo agravante para divulgar propaganda
eleitoral antecipada atrai a multa do § 5º do mesmo dispositivo. [...] 4. A
sanção por desvios no regramento da propaganda eleitoral não viola a liberdade
de expressão e de imprensa, pois não há garantia absoluta no Estado
Democrático de Direito. Precedentes [...]" (Ac. de 1º.8.2019 no AgR-REspe nº
060547096, rel. Min. Jorge Mussi.)
Muito elucidativa a análise da Ministra Nancy Andrighi quando do julgamento de fato
não eleitoral, mas envolvendo informações hospedadas no exterior, confira-se:
"É evidente que, se há ofensa ao direito brasileiro em aplicação hospedada no
estrangeiro (por exemplo, uma ofensa veiculada contra residente no Brasil em
rede social), pode ocorrer a determinação judicial de que tal conteúdo seja
retirado da internet e que os dados do autor da ofensa sejam apresentados à
vítima. Não fosse assim, bastaria a qualquer pessoa armazenar informações
lesivas em países longínquos para não responder por seus atos danosos",
explicou.
Assim, do mesmo modo, é evidente que se há ofensa a legislação eleitoral
brasileira, praticada por brasileiro ou residente no Brasil, deve ocorrer a
determinação judicial para a devida adequação, pois, não fosse assim, bastaria
ao candidato, como já mencionado, veicular toda e qualquer propaganda ilegal
no território paraguaio para não responder por seus atos.

Conforme se infere do trecho reproduzido, muito embora no curso do processo tenha havido
determinação para remoção da propaganda, a multa aplicada na decisão não se funda em seu
descumprimento, e sim na ilicitude da propaganda realizada pelo candidato. Assim, tornam-se
vazias as alegações da impossibilidade de cumprimento da decisão fora da jurisdição do juízo
eleitoral.
Efetivamente, a sentença fundamenta-se no reconhecimento da realização de propaganda
eleitoral por meio proscrito, com elevado alcance, com potencial de desequilibrar o pleito.
Em verdade, sendo vedada a utilização de outdoor para realização de propaganda eleitoral pela
legislação pátria, tratou o recorrente de hospedar sua propaganda irregular no país vizinho,
próximo à fronteira, com visibilidade a todos os brasileiros que a atravessam, portanto, com
inegável potencial de influenciar eleitores brasileiros.

Num. 44465313 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/04/2025 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041418223886400000043408807
Número do documento: 25041418223886400000043408807
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 19:11:25
No presente caso, a decisão não recai sobre o processo eleitoral paraguaio e nem sobre
propagandas ou candidatos paraguaios, mas sim sobre propaganda com reflexos no processo
eleitoral brasileiro, mais precisamente no município de Foz do Iguaçu.
Nesse cenário, não obstante ter sido praticada em território estrangeiro, deve ser objeto de
análise pela Justiça Eleitoral brasileira, não havendo qualquer afronta à soberania do país vizinho.
Conforme bem pontuado na sentença, entender-se o contrário configuraria perigoso precedente
com reflexos na imensa faixa fronteiriça do Brasil com outros países, para que nesses outros
territórios estrangeiros se pratiquem atos proibidos em território nacional, com potencial de
influenciar eleitores brasileiros.
Situações semelhantes já foram objeto de análise por outros Tribunais Regionais, que
reconheceram a competência da Justiça Eleitoral brasileira para julgar atos de propaganda
eleitoral praticados fora do território nacional.
Confira-se
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. SHOWMÍCIO EM TERRITÓRIO
ESTRANGEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL BRASILEIRA. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de prefeito de Oiapoque/AP
contra sentença que reconheceu a realização de showmício na cidade de Kourou,
Guiana Francesa, evento que promoveu explicitamente sua candidatura em cidade
fronteiriça com o Brasil. O recorrente sustenta ausência de competência da Justiça
Eleitoral brasileira por entender que os fatos se deram fora do território nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a Justiça Eleitoral brasileira detém
competência para julgar atos de propaganda eleitoral praticados fora do território
nacional, desde que suscetíveis de influenciar o eleitorado local; (ii) verificar se a
participação do candidato configura a prática vedada de showmício, conforme a
legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça Eleitoral se estende a atos de propaganda eleitoral
praticados no exterior, desde que possam impactar o eleitorado brasileiro,
especialmente em cidades fronteiriças.
4. A prática de showmício é vedada pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº
23.610/2019, independente do território, considerando o potencial de influência sobre o
eleitorado de Oiapoque, fronteiriço à Guiana Francesa.
5. A ampla divulgação em redes sociais de evento realizado com apoio de artistas,
associada à presença do candidato em palco, caracterizam a promoção eleitoral
irregular, violando o princípio da igualdade entre candidatos.

Num. 44465313 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/04/2025 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041418223886400000043408807
Número do documento: 25041418223886400000043408807
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 19:11:25
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso eleitoral desprovido. Tese de julgamento: "A realização de propaganda
eleitoral no exterior, com potencial de influência sobre o eleitorado brasileiro,
sujeita-se à jurisdição da Justiça Eleitoral, sendo vedada a prática de showmício,
nos termos da legislação nacional."
(TRE/AP - RECURSO ELEITORAL nº060022274, Acórdão, Des. RIVALDO VALENTE
FREIRE, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico - TRE/AP, 21/11/2024.)
grifamos

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PLEITO MUNICIPAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL OCORRIDA EM TERRITÓRIO
ESTRANGEIRO. USO INDEVIDO DE MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. PRÁTICA
DE ABUSO DE PODER. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE DE PARTE REJEITADA. CIRCUNSTÂNCIAS GRAVES A
INFLUIR NO RESULTADO DO PLEITO. CONHECIMENTO COMPROVADO.
DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
Esta Justiça Eleitoral é competente para apreciar o feito que tem por objeto
publicidade eleitoral por intermédio de entrevista em emissora de rádio situada
em cidade fronteiriça, em território estrangeiro, ante a repercussão no Brasil, da
transmissão radiofônica, não afrontando a soberania do país vizinho ou mesmo a
vedação de interferência em meio de comunicação situada naquele país.
Precedentes.
Não sendo possível a aplicação das penalidades dispostas pela prática do abuso de
poder, quais sejam, declaração de inelegibilidade e cassação de registro do candidato
diretamente beneficiado, as pessoas jurídicas não podem figurarnopolo passivo da
ação de investigação judicial eleitoral.
Entrevista a rádio paraguaia, utilizada para criticar a candidatura adversária e alavancar
sua campanha eleitoral, é considerada propaganda irregular. O uso indevido dos meios
de comunicação social constitui forma de abuso de poder,misto de poder econômico e
poder político, e é ilícito que acarreta sanção a todos os que hajam contribuído para a
prática do ato (art. 22, caput e inciso XIV, da Lei Complementar n.º 64/90).
Resta inequívoca a ciência dos recorrentes acerca da propaganda realizada, até por
ser um deles sócio da empresa de mídia, e pela confusão intencional entre a
publicidade de sua campanha e a da emissora.
Em se tratando de abuso de poder relativo ao uso indevido dos meios de comunicação
social, deve se verificar a gravidade das circunstâncias com potencialidade de
desequilibrar a disputa política ou probabilidade de comprometimentodanormalidade ou
da legitimidade do pleito (inciso XVI do art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90), mas
não necessariamente o resultado.
Configurado o uso indevido dos meios de comunicação social que, devido às suas
proporções, ensejou a gravidade para atingir a normalidade e a legitimidade das
eleições, forçoso reconhecer seu condão para gerar a inelegibilidade doscandidatos
envolvidos.

Num. 44465313 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/04/2025 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041418223886400000043408807
Número do documento: 25041418223886400000043408807
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 19:11:25
(TRE/MS - RECURSO ELEITORAL nº33264, Acórdão, Des. AMAURY DA SILVA
KUKLINSKI, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, 04/06/2013).

E M E N T A - RECURSO ELEITORAL. PLEITO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE DAS
COLIGAÇÕES. INÉPCIA DA INICIAL. LITISPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DO
PEDIDO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRELIMINARES REJEITADAS. ENTREVISTA A RÁDIO PARAGUAIA COM
ALCANCE
EM
MUNICÍPIO
BRASILEIRO
FRONTEIRIÇO.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. IRREGULARIDADE QUE POSSUI POTENCIALIDADE
PARA
DESEQUILIBRAR
O
RESULTADO
DO
PLEITO.
SANÇÕES
DE
INELEGIBILIDADE
AFASTADA.
INCABÍVEL
A
SUA
DECLARAÇÃO
EM
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. INSUBSISTENTE A CASSAÇÃO DO
DIPLOMA DE QUEM NÃO ERA CANDIDATO NO PLEITO. CASSAÇÃO DOS
REGISTROS E SANÇÕES DE MULTA MANTIDAS.
(...)
Esta Justiça Eleitoral é competente para apreciar o feito que tem por objeto
publicidade eleitoral feita através de entrevista em emissora de rádio situada em
cidade fronteiriça, em território estrangeiro, ante a repercussão, no Brasil, da
transmissão radiofônica, não afrontando a soberania do país vizinho ou mesmo a
vedação de interferência em meio de comunicação situada naquele país. Sendo
flagrante a prática de propaganda eleitoral irregular para promover candidaturas
e depreciar adversários, em franco desafio aos órgãos públicos, não há como
haver como atípica a conduta a ficar sem reprimenda, sob pena de encorajar que
fatos dessa natureza se multipliquem ante a certeza de impunidade, afetando a
lisura e a equidade do pleito eleitoral. A natureza da publicidade veiculada, por
meio de comunicação em país vizinho, estrangeiro, deve ser analisada à luz da
legislação eleitoral.
Improcedente a alegação de ausência de responsabilidade, porquanto o prefeito,
utilizando-se de seu prestígio como agente público para pronunciar-se em emissora de
rádio em período defeso e fora do horário eleitoral gratuito, sem veicular matéria
urgente, relevante e característica das funções de governo, feriu a conduta prescrita na
Lei n.º 9.504/97, cuja conduta foi apta para lesar o bem jurídico protegido pela norma,
ante o uso indiscriminado de veículo de comunicação para a veiculação de propaganda
eleitoral, à qual os demais participantes do pleito majoritário não tiveram acesso,
afetando a higidez do processo eleitoral.A ausência de pedido expresso de votos não
afasta as irregularidades perpetradas, vez que a propaganda eleitoral, em detrimento
da igualdade de condições das candidaturas, e a prática de conduta vedada restaram
demonstradas, juntamente com a potencialidade de tais fatos para desequilibrar o
resultado. Quanto ao prequestionamento relativo a dispositivos legais invocados, além
de terem sido abordados no julgamento, é certo que o órgão julgador não está obrigado
a responder sobre a interpretação de cada um deles, sendo suficiente que haja a
devida fundamentação jurídica do decisum.
(TRE/MS - RECURSO ELEITORAL nº19903, Acórdão, Des. LUIZ CLÁUDIO
BONASSINI DA SILVA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, 07/05/2013).

Num. 44465313 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/04/2025 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041418223886400000043408807
Número do documento: 25041418223886400000043408807
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 19:11:25

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA. PLEITO MUNICIPAL.
ENTREVISTA DE CANDIDATO EM EMISSORA DE RÁDIO NO ESTRANGEIRO
(PAÍS VIZINHO). PRELIMINARES AFASTADAS. REPERCURSSÃO ELEITORAL NO
BRASIL. COMPETÊNICA DESTA JUSTIÇA ELEITORAL. NÃO INGERÊNCIA NA
SOBERANIA NACIONAL. PUBLICIDADE IRREGULAR. TIPICIDADE. MULTA DO
ART. 36, § 3.º, DA LEI N.º 9.504/97.
Sendo aplicável a teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação
deve ser dada com base na relação jurídica abstrata, com supedâneo na possibilidade
legal de ensejar a cominação de sanções ante os fatos narrados na inicial, afasta-se as
preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir.
Conforme os termos legais, todos que contribuíram para a veiculação de propaganda,
de forma irregular, devem ser responsabilizados, em litisconsórcio passivo necessário,
inclusive partidos e/ou coligações, diante da solidariedade destes com os seus
respectivos candidatos, bem como da unicidade monolítica da chapa majoritária.
Esta Justiça Eleitoral é competente para apreciar o feito que tem por objeto
publicidade eleitoral feita em emissora de rádio situada em cidade fronteiriça, em
território estrangeiro, ante a repercussão, no Brasil, da transmissão radiofônica,
não afrontando a soberania do país vizinho ou mesmo a vedação de interferência
em meio de comunicação situada naquele país.
A natureza da entrevista concedida, por candidato, no curso da programação normal de
emissora de rádio de país vizinho, estrangeiro, deve ser analisada à luz da legislação
eleitoral. E, restando incontroverso que o candidato, no curso da programação de
emissora de rádio, em período vedado, externou comentários positivos e promessas de
campanha, fazendo juízo favorável acerca das próprias propostas, como também a
respeito da pessoa do candidato ao cargo de vice de sua chapa, mediante respostas a
indagações que buscaram, na verdade, incutir no pensamento dos eleitores ouvintes a
ideia de que o seu nome era a melhor opção para o pleito eleitoral, houve sim quebra
do princípio da igualdade de oportunidades a considerar como irregular a publicidade
veiculada.
De efeito, se não há possibilidade de se aplicar o art. 45, § 2.º, da Lei n.º 9.504/97 à
referida emissora estrangeira, deve incidir a penalidade de multa disposta pelo § 3.º do
art. 36 da Lei n.º 9.504/97, sob pena de se tornar esta grave ilicitude desprovida de
sanção.
(TRE/MS - RP: 38796 MS, Relator: ELTON LUÍS NASSER DE MELLO, Data de
Julgamento: 12/12/2012, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo
727, Data 19/12/2012, Página 24/25)

Recurso. Representação. Entrevista em emissora de rádio situada em cidade
fronteiriça, em território estrangeiro. Propaganda eleitoral extemporânea.
Procedência em relação a um dos representados.
Afastamento da lide da recorrente não condenada, por não se verificarem, no tocante a
ela, os pressupostos previstos no art. 499 do Código de Processo Civil.

Num. 44465313 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/04/2025 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041418223886400000043408807
Número do documento: 25041418223886400000043408807
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 19:11:25
Desconsideradas, por conseqüência, as prefaciais argüidas por essa recorrente.
Rejeitada preliminar de incompetência da Justiça brasileira para apreciar o feito,
ante a repercussão, no Brasil, da transmissão radiofônica originada no país
vizinho.
Não constitui propaganda irregular, à luz da Resolução TSE n. 22.784/08, a realização
de entrevistas com pré-candidatos.
Provimento
(TRE/RS -RECURSO - REPRESENTAÇAO nº59, Acórdão, Des. DRA. LÚCIA
LIEBLING KOPITTKE, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/10/2008).

Do inteiro teor do julgado acima extrai-se menção a interessante decisão da Corte Superior:
No que diz respeito à incompetência da Justiça brasileira, visto que os fatos
ocorreram em cidade fronteiriça, em território uruguaio, não pode vingar, visto
que os efeitos da propaganda ocorreram no Brasil. Sobre a máteria já se
manifestou o ilustre Ministro ARI PARGENDLER, no expediente n. 10189/2008, em
trecho transcrito na douta sentença que peço vênia para reproduzir:
Não obstante a soberania do País vizinho, que impede a ingerência dessa Justiça
especializada e a interferência da ANATEL nas emissoras situadas e, seu território,
cumpre ressaltar que a legislação eleitoral pátria não deixa ao largo as condutas
relatadas pelas zonas eleitorais.
A utilização ilícita de meios de comunicação para fins eleitorais não se apega à
nacionalidade do veículo utilizado, bastando para a configuração da ilicitude o
preenchimento do s requisitos legais previstos nas condutas sancionadas.
Assim, perante a instância própria, poderão os pretensos candidatos
responderem por abuso de poder econômico e pelo uso indevido de meios de
comunicação social, previstos nos arts. 19 e 22 da Lei Complementar 64/90,
como também, pela prática de propaganda eleitoral extemporânea e/ou
propaganda vedada em lei, atraindo as sanções previstas no art. 36, § 3º da Lei
9.504/97.
(Destaquei)
Por sua precisão, reproduzo o parecer ministerial neste ponto:
A candidatura do recorrente era destinada a obtenção de cargo eletivo em município
brasileiro e, nesse sentido, a propaganda eleitoral realizada era voltada a eleitores
da circunscrição do pleito, razão pela qual todos os atos de propaganda eleitoral
realizados devem ser regidos pelas normas de Direito Eleitoral brasileiro -
circunstância essa que não pode ser elidida pelo simples argumento de que o outdoor
com propaganda eleitoral foi veiculado no município de Cidade do Leste.

Assim, é de se rechaçar ambos os recursos no tocante à arguição de incompetência da

Num. 44465313 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/04/2025 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041418223886400000043408807
Número do documento: 25041418223886400000043408807
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 19:11:25
Justiça Eleitoral brasileira.
Portanto, esgotada a única discussão trazida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, seu
recurso deve ser conhecido e totalmente desprovido.
Quanto ao mérito, e passando-se à análise dos demais argumentos do recorrente PAULO
MAC DONALD GHISI, tem-se que os vídeos juntados aos autos não deixam dúvidas quanto à
exibição de propaganda eleitoral do candidato Paulo Mac Donald por meio de painel de LED, na
Cidade de Leste, afixado em local de extrema visibilidade e de altíssimo movimento de
estudantes, trabalhadores e turistas brasileiros que, diariamente, visitam o Paraguai, pela via
terrestre.
O Recorrente alega que não foi responsável pela veiculação de sua propaganda eleitoral no
painel de LED no país vizinho e que não tinha conhecimento prévio da irregularidade. Sustenta
que não há provas que liguem o Recorrente à autoria da irregularidade.
O § 8º do art. 39 da Lei n. 9.504/97, veda expressamente a utilização de outdoors em
propagandas eleitorais, nos seguintes termos:
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sobre a matéria, dispõe o art. 26 da Resolução -TSE n.23.610/2019, nos seguintes termos:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as federações, as
coligações, as candidatas e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular
e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00
(quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 . (Redação dada
pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto
de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito
visual de outdoor sujeita a pessoa infratora à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do
§ 1º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de
circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento

No caso, as circunstâncias indicam que o candidato beneficiado tinha pleno conhecimento da
realização da propaganda irregular mediante utilização do outdoor no país vizinho.
Restou demonstrado que o painel de LED estava localizado em um ponto estratégico na fronteira
terrestre entre Brasil e Paraguai, com alto fluxo diário de estudantes, trabalhadores e turistas
brasileiros.

Num. 44465313 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/04/2025 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041418223886400000043408807
Número do documento: 25041418223886400000043408807
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 19:11:25
É sabido que a utilização desse tipo de publicidade possui um custo relativamente alto,
especialmente considerando a localização em que se encontrava. Dessa forma, não é crível que
qualquer simpatizante pudesse, sem motivo, contratar esse serviço em apoio ao candidato. Vale
ressaltar que não se trata de um cartaz ou placa feita por um simpatizante, mas sim de um
painel de Led, destinado à veiculação de propaganda mediante pagamento, conforme se
constata do print a seguir, extraído de trecho de uns dos vídeos que instruem a petição inicial:
Além disso, o conteúdo da propaganda não indica uma mera simpatia pelo candidato, não se
tratando das típicas veiculações "amigos de ...." " estamos juntos com ...", mas sim do próprio
conteúdo da propaganda veiculada pelo candidato nos programas de propaganda eleitoral
na TV e em suas redes sociais, o que confirma que se trata de um ato de campanha do
candidato.
Dessa forma, a possibilidade de inferir o conhecimento prévio do candidato surge das
circunstâncias e particularidades de cada caso.
A jurisprudência pacífica reconhece que o prévio conhecimento do beneficiário pode ser inferido a
partir das circunstâncias do caso concreto.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL.

Num. 44465313 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/04/2025 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041418223886400000043408807
Número do documento: 25041418223886400000043408807
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 19:11:25
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EFEITO VISUAL DE
OUTDOOR. PRÉVIO CONHECIMENTO. ART. 40-B, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
9.504/97. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 24/TSE NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/PE, por meio do qual se
confirmou a condenação da agravante, candidata ao cargo de deputado estadual por Pernambuco
nas Eleições 2022, ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por divulgar propaganda eleitoral com
efeito de outdoor (arts. 37, § 2º, II, 39, § 8º, da Lei 9.504/97 e 26, § 1º, da Res.-TSE
23.610/2019).
2. Na espécie, não se questiona a natureza irregular da propaganda, mas apenas a falta de
responsabilidade da agravante pelo ilícito devido à suposta falta de provas.
3. Nos termos do art. 40-B, parágrafo único, segunda parte, da Lei 9.504/97, "[a]
responsabilidade do candidato estará demonstrada [...] se as circunstâncias e as
peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido
conhecimento da propaganda". Precedentes.
4. Na espécie, o TRE/PE consignou ser impossível a candidata não ter tido conhecimento da
conduta ilícita pelas seguintes circunstâncias: a) o material divulgado contém a configuração
gráfica da campanha da agravante; b) o veículo de grande porte circulou, no período de
campanha, com a propaganda de dimensões exageradas pelo Município de Afogados da
Ingazeira/PE, que possui modesta extensão geográfica e é o domicílio eleitoral da agravante; c) a
candidata comprovou a retirada do adesivo após o ingresso da representação.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.6. Agravo interno a que se nega
provimento.
(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060315865, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023)

Assim, e como reforço argumentativo, é de se analisar o fato e o interpretá-lo à luz do método
teleológico desenvolvido por Rudolf von Ihering no final do século XIX, em que a finalidade da lei
deve ser levada em máxima consideração e certamente o normativo foi elaborado para inibir a
propaganda irregular por meio de outdoor, mesmo que às portas do país vizinho, pois é certo que
a intenção seria alcançar os eleitores brasileiros que diariamente passam por aquele local. Não é,
portanto, o local, mas sim o alcance e, dessa forma, a legislação brasileira está sendo violada por
esse subterfúgio fático.
Por fim, a multa aplicada mostra-se proporcional frente à gravidade da conduta e ao efetivo
impacto no contexto eleitoral, sendo razoável sua manutenção no patamar máximo. Com efeito,
conforme já destacado, o painel de LED estava localizado em um ponto estratégico na fronteira
terrestre entre Brasil e Paraguai, com alto fluxo diário de estudantes, trabalhadores e turistas
brasileiros.
Em razão do exposto, não merece reforma a sentença que julgou procedente a representação
eleitoral ajuizada e aplicou ao candidato multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão da
realização de propaganda eleitoral hospedada na fronteira do Brasil com o Paraguai, impondo-se
o desprovimento de ambos os recursos.

Num. 44465313 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/04/2025 18:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041418223886400000043408807
Número do documento: 25041418223886400000043408807
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 19:11:25
É o voto.
https://youtu.be/R3hsnPhS_iQ
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por:
a) conhecer e negar provimento ao recurso interposto por PAULO MAC DONALD GHISI;
b) conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz
do Iguaçu/PR.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600495-61.2024.6.16.0046 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: PAULO
MAC DONALD GHISI - Advogados do RECORRENTE: EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR36557,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO
DO
PARANA -
RECORRIDO:
FOZ
EM
PRIMEIRO
LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR - Advogados
do RECORRIDO: LARISSA FERREIRA - PR98652, FELIPE FRANCK SILVEIRA - PR96193.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.04.2025